Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em face da r. sentença constante do ID 16753668. Na origem, EDVAR PONTE VASCONCELOS ajuizou Ação Anulatória de Cobrança de Multa em desfavor da ora apelante, objetivando a declaração de inexistência da multa imposta pela ré, no importe de R$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e oitenta reais), em virtude de suposta intervenção indevida na rede de esgoto. Destacou a legalidade dos atos praticados, porquanto não realizou despejo de esgoto na rede pública, mas sim na fossa existente no local. Prosseguiu o autor esclarecendo que, embora tenha sido beneficiado com a redução da multa na via administrativa, a ré ignorou o pagamento da importância de R$966,18 (novecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) realizado para a ligação predial do padrão de esgoto e insistiu na cobrança da quantia indevida de R$ 6.522,10 (seis mil quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos). Discorreu sobre o dever de fiscalização e orientação da ré, nos termos do artigo 3o da Resolução n. 14/2011 da ADASA. Ao final, o autor requereu a declaração de inexistência do débito, devendo ser determinado à ré que se abstenha de promover a suspensão de fornecimento de água, o cancelamento e arquivamento do processo administrativo. Postulou, ainda, a desvinculação do valor da multa da fatura de consumo de água e captação de esgoto, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa que lhe foi imposta. Tutela de urgência parcialmente deferida (ID 16753632). A ré apresentou contestação (ID 16753634) suscitando preliminar de falta de interesse processual. No mérito, discorreu sobre a gravidade da irregularidade praticada pelo autor e que deu ensejo à aplicação da multa. Esclareceu que foi realizada obra em que foi desfeita a irregularidade praticada pelo autor e ponderou que o processo administrativo manteve a multa imposta. Destacou o risco à saúde pública com a irregularidade praticada pelo autor e discorreu sobre a legislação que ampara sua conduta. Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade da multa e do processo administrativo, determinando que a ré se abstenha de promover a suspensão da prestação de serviços ao autor. Em virtude da sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da multa anulada. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 16753672), reafirmando a legalidade da conduta praticada e da multa imposta, a higidez do processo administrativo, bem como a situação de risco à saúde da coletividade, causada pela irregularidade cometida pelo apelado. Ao final, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID 16753674). O autor ofertou contrarrazões (ID 16753693), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É a suma dos fatos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no sistema em 29/02/2020 (sábado), e novamente inserida em 02/03/2020 (segunda-feira). No dia 04/03/2020 (quarta-feira), a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico e publicada no dia 05/03/2020 (quinta-feira). Nos termos da Portaria Conjunta n. 33/2020 complementada pela Portaria Conjunta n. 50/2020, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos entre 19/03/2020 e 04/05/2020. Acrescente-se que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, do CPC. Nesse sentido, importante salientar também que o prazo em dobro para recorrer, previsto no artigo 183 do CPC, não é extensível à CAESB, cuja natureza é de sociedade de economia mista. Tendo em vista que a apelação cível foi interposta em 18/05/2020, conclui-se que, mesmo ao se considerar a suspensão de prazos processuais decorrentes das Portarias Conjuntas 33 e 50 de 2020, bem como os feriados e finais de semana ocorridos no período, encontra-se caracterizada a intempestividade do recurso, porquanto foi interposto após o prazo legal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora